Tribunal: TJPA
Processo: 0808399-63.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808399-63.2021.8.14.0040

APELANTE: MARTIN ENGINEERING LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) OU IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) JUNTO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA ONDE POSSUI DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO. TEMA 355 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, a Empresa alega que teve o Auto de Infração nº 96/2018 lavrado contra si pelo Fisco de Parauapebas sobre a alegação de inadimplemento do valor de R$ 427.487,59 (quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a título de Imposto Sobre Serviços (ISS).

2.
In casu,
sustenta que o imposto não é devido ao Municipio que fez a atuação, mas sim a outros Entes Administrativos, visto que a ocorrência do fato gerador aconteceu em outras localidades, bem como a taxa de mora fixada é ilegal.

3. Em Sentença o Juízo julgou o pedido improcedente e manteve a cobrança do Auto de Infração. Dessa forma, o Recurso fora interposto para anular a cobrança sob o fundamento da incompetência tributária do Município de Parauapebas..

4. No julgamento do REsp 1.117.121/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, o STJ definiu o sujeito ativo do ISSQN incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003.

5. Encontra-se pacificado, no âmbito da Corte, o entendimento de que, na vigência da Lei Complementar 116/2003, o Município competente, para exigir o pagamento de ISSQN, é aquele em que o serviço seja efetivamente prestado, desde que, no local, haja filial, escritório, núcleo, agência – a designação não importa – da empresa prestadora.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARTIN ENGINEERING LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese da exordial, a Empresa alega que teve o Auto de Infração nº 96/2018 lavrado contra si pelo Fisco de Parauapebas sobre a alegação de inadimplemento do valor de R$ 427.487,59 (quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a título de Imposto Sobre Serviços (ISS).

Sustenta que o imposto não é devido ao Municipio que fez a atuação, mas sim a outros Entes Administrativos, visto que a ocorrência do fato gerador aconteceu em outras localidades, bem como a taxa de mora fixada é ilegal.

Após devidamente citado, o Município ofertou contestação e impugnou todos os fatos alegados, bem como pediu a improcedência do feito.

Em manifestação contrária à contestação, a empresa pediu a procedência do feito.

A partir disso, o Juízo
a quo
prolatou sentença a partir do julgamento antecipado do mérito para determinar a improcedência dos pedidos.

Inconformado, a Empresa opôs Embargos de Declaração para alegar omissão no julgado. Assim, o Juízo sanou nulidade e determinou a correção da Certidão De Dívida Ativa (CDA) para limitar a incidência de juros e correção condizentes ao Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Irresignado, o contribuinte interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais aduz que os serviços prestados nos quais incidiram no fato gerador foram prestados em outros municípios, os quais foram devidamente recolhidos e que o Municipio de Parauapebas não possui competência para cobrar o referido imposto.

Após devidamente intimado, o Fisco apresentou contrarrazões ao recurso e pediu a manutenção da sentença, visto que o Município possui a devida competência tributária para recolher o tributo.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do litígio está sobre a competência tributaria para a cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) devido.

DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) OU TAMBÉM CHAMADO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)

O ordenamento jurídico brasileiro define competências tributárias à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico, podendo instituir tributos em sua respectiva esfera de competência. Assim, o imposto sobre serviços de qualquer natureza é previsto no artigo 156 da Constituição da República:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

A Lei Complementar nº 116/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, prevê que o fato gerador é a efetiva prestação do serviço:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Com efeito, o fato gerador do ISSQN consiste na prestação de serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária estadual, definidos em lei complementar da União (art. 156, III, da Constituição Federal).

Considerando que se trata de imposto residual, sua incidência foi regulamentada pela Lei Complementar n. 116/2003, que possui uma lista com os serviços alvo do ISSQN.

Ressalvados os casos de exceção tratados em lei, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.

Nos presentes autos, a discussão é sobre qual Município é competente para o recolhimento do ISSQN, pois a empresa está localizada no Município de Parauapebas/PA, ao passo que a prestação de serviços ocorreu em outros Município, fato que gerou a dúvida a respeito de qual Ente Público deve recolher o imposto.

Pois bem. Nesse aspecto, verifica-se que, em regra, a competência para cobrar o ISSNQ é do Município do domicílio do prestador do serviço, ou seja, o Município de Parauapebas, haja vista ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço, conforme declaração do próprio prestador.

Com o advento da Lei Complementar nº 116/03, publicada em 01/08/2003, restou definido que, afora as exceções (construção civil e exploração de rodovias), bem como as hipóteses previstas nos incisos I a XXV (do que, de resto, não se cogita), considera-se devido o imposto no estabelecimento do prestador, cuja definição vem prevista no artigo 4º.

A respeito do assunto, vejamos o que estabelece o art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003:

Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

O art. 3º,
caput
da Lei Complementar 116/2003, trouxe como regra geral segundo a qual o sujeito ativo do ISSQN é o município do estabelecimento do prestador (ou, na falta deste, o do domicílio do prestador).

Portanto, o local de prestação de serviço, é o estabelecimento prestador, não importando onde viesse a ser prestado o serviço.

Todavia, no próprio art. 3º, foram destacados 22 incisos (ou seja, 20 hipóteses, em face de dois vetos), admitindo, como exceção,
o local da prestação do serviço
como o município da prestação.

Da leitura do dispositivo supracitado extrai-se que o ISSNQ é devido no município onde se encontra a sede do prestador de serviços e não onde o serviço foi prestado.

O Superior Tribunal De Justiça (STJ), com base no dispositivo supracitado, tinha o entendimento de que o imposto era devido no Município onde se encontrava o estabelecimento prestador.

No entanto, posteriormente, o mesmo tribunal mudou o entendimento, tendo firmado, no julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante rito dos recursos repetitivos, o entendimento para ser aplicado as seguintes regras:

1ª) como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;

2ª) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação);

3ª) nas hipóteses previstas nos incisos [do art. 3º da LC 116/2003] (...), mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção.

Neste sentido são exemplos os precedentes REsp 1.117.121/SP, de Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção – STJ, DJe de 29/10/2009, e AgRg no Ag: 1367775 SP 2010/0197789-0, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma – STJ, julgado em 17/03/2011, Publicado no DJe em 04/04/2011.

Também a Primeira Seção da Corte Superior, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, igualmente sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assentado que, após a vigência da LC 116/2003, o seguinte:

"existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo". Concluiu-se que "(...)

o sujeito ativo da relação tributária, (...) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional"
(STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/03/2013).

Da leitura dos precedentes que interpretam o artigo 3º da Lei Complementar 116/03, verifica-se que o critério balizador não é o local da prestação do serviço em si, mas sim o do estabelecimento prestador, a menos que se trate de alguma das exceções enumeradas nos incisos subsequentes, nas quais o tributo será devido nos locais ali indicados.

Em outras palavras, o Município competente, para exigir o pagamento de ISSQN, é aquele em que o serviço seja efetivamente prestado, desde que, no local, haja filial, escritório, núcleo, agência – a designação não importa – da empresa prestadora.

Nesta esteira transcrevo:

(...) não basta, para caracterizar a competência tributária ativa, que o serviço seja meramente executado no Município. É necessário que, no Município da execução, haja uma unidade da empresa, seja qual for sua designação.

(STJ - AgInt no AREsp: 1718563 RJ 2020/0150411-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

Fixada o entendimento, compulsando os autos, denoto que a sentença a quo amparou-se no entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.117.121/SP, estabelecendo que o sujeito ativo da exação tributária é o Município de Parauapebas, haja vista ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço.

Desta feita, a sentença hostilizada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/10/2024